Tribunal: TJSP
Processo: 1002338-98.2021.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício verificado quanto à questão da compensação de valores. Contudo, o pedido deve ser rejeitado, pois, ao contrário do alegado pelo embargante, contrato foi quitado antes do julgamento da apelação. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem alteração do resultado.